Tribunal: TJMT
Processo: 1010996-52.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010996-52.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Prescrição e Decadência, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), CCS AGROTEXTIL LTDA - CNPJ: 19.574.835/0001-83 (AGRAVANTE), C.C.S AGRONEGOCIO LTDA - CNPJ: 08.240.680/0001-22 (AGRAVANTE), REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A - CNPJ: 67.915.785/0001-01 (AGRAVADO), FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - CPF: 818.544.636-91 (ADVOGADO), CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES - CPF: 086.097.118-03 (ADVOGADO), CLOVES CONCEICAO SILVA - CPF: 430.895.421-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EMILLY BORGES CONCEICAO - CPF: 031.174.871-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REJEIÇÃO. QUOTAS SOCIAIS QUE INTEGRAM, EM TESE, O PATRIMÔNIO DO SÓCIO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO EXECUTIVA. CPC, art. 835, IX. CC, art. 1.026. NULIDADE INTEGRAL AFASTADA.

PRELIMINAR REJEITADA.
RECURS
O PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que determinou medidas constritivas relacionadas à participação societária do executado, bem como impôs às sociedades agravantes a apresentação periódica de fluxo de caixa, a realização automática de depósitos judiciais mensais e providências sancionatórias correlatas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) legitimidade recursal das agravantes; (
ii
) constrição de quotas sociais do executado sem incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (
iii
) imposição de apresentação de fluxo de caixa, depósitos judiciais mensais automáticos e medidas sancionatórias às sociedades agravantes
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeição da preliminar de ilegitimidade recursal, pois a decisão agravada impôs comandos diretos às sociedades agravantes.

4. Possibilidade de constrição das quotas sociais, porque integram, em tese, o patrimônio do sócio executado.

5. Desnecessidade de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois a constrição recai sobre direito patrimonial do próprio executado.

6. Admissibilidade de constrição dos lucros líquidos distribuídos ao sócio devedor, na insuficiência de outros bens, nos termos do CC, art. 1.026.

7. Afastamento da apresentação periódica de fluxo de caixa, dos depósitos judiciais mensais automáticos e das sanções correlatas, por excesso da medida.

8. Manutenção da reiteração das pesquisas patrimoniais e da constrição das quotas sociais, com apuração proporcional no juízo de origem.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Preliminar rejeitada. Agravo parcialmente conhecido e parcialmente provido. Afastadas, em relação às agravantes, a apresentação de fluxo de caixa, os depósitos mensais automáticos e as sanções correlatas. Mantidas, no mais, as demais medidas constritivas.

Tese de julgamento:

“1. A legitimidade recursal alcança a pessoa jurídica diretamente atingida por comando judicial, ainda que não figure como executada
;
2. As quotas sociais, por integrarem o patrimônio do sócio, submetem-se à constrição executiva independentemente de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, desde que a medida não importe invasão do patrimônio social
;
3. Os lucros líquidos efetivamente distribuídos ao sócio devedor podem ser objeto de constrição, observada a apuração proporcional e delimitada pelo juízo da execução
;
4. É inadmissível impor à sociedade empresária, sem base autônoma de responsabilização, deveres periódicos de exibição financeira, depósitos judiciais automáticos ou medidas sancionatórias destinadas à satisfação de dívida pessoal do sócio.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 835, IX; CC, art. 1.026.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEMENTES CCS AGROTÊXTIL LTDA., CCS AGRONEGÓCIOS LTDA. e CLOVES CONCEIÇÃO SILVA contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n. 0000264-03.2008.8.11.0051, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, ajuizada por REDFATOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A, que deferiu a reiteração de buscas patrimoniais e determinou a penhora de quotas sociais e de lucros distribuídos ao executado pelas sociedades empresárias agravantes, além de impor às referidas pessoas jurídicas a apresentação de balanço patrimonial, demonstrativo de resultado do exercício e fluxo de caixa mensais, bem como a realização de depósitos judiciais.

Sustentam os agravantes, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em erro de procedimento, porquanto deferiu constrição patrimonial sobre bens e direitos das pessoas jurídicas SEMENTES CCS AGROTÊXTIL LTDA. e CCS AGRONEGÓCIOS LTDA. sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em ofensa à autonomia patrimonial das sociedades empresárias, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Afirmam que as empresas possuem personalidade jurídica e patrimônio próprios, distintos daquele pertencente ao executado CLOVES CONCEIÇÃO SILVA, de modo que a constrição de lucros e quotas sociais, para satisfação de dívida pessoal do sócio, somente seria admissível mediante observância do procedimento legal próprio e demonstração de abuso da personalidade jurídica, com desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não teria sido sequer alegado ou comprovado pela exequente.

Aduzem, ainda, que a decisão agravada violou a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas e os limites legais da penhora, na medida em que determinou a constrição de lucros e quotas sociais e impôs às empresas obrigações de exibição periódica de documentos contábeis e
financeiros, com indevida ingerência em sua gestão e em seu fluxo operacional.

Alegam que a medida seria excessiva, desproporcional e adotada sem a demonstração atual e concreta de insuficiência de outros bens do executado, bem como sem observância da forma menos gravosa de satisfação do crédito.

Sustentam também a nulidade da decisão por omissão na análise da exceção de
pré
-executividade oposta por CLOVES CONCEIÇÃO SILVA, na qual foi arguida a ocorrência de prescrição intercorrente. Defendem que a matéria possui natureza de ordem pública e deveria ter sido apreciada previamente à adoção de novas medidas constritivas, por dizer respeito à própria exigibilidade do crédito executado.

Nesse ponto, afirmam que a execução foi ajuizada em 2008, que a última penhora frutífera parcial ocorreu em 25/02/2014, e que, desde então, não houve ato útil apto a interromper ou suspender validamente a prescrição, ressaltando a longa inércia da exequente no impulsionamento do feito.

Para reforçar a tese de prescrição intercorrente, os agravantes afirmam que a exequente teria abandonado o regular impulso da execução por longos períodos, limitando-se, ao longo dos anos, a formular pedidos genéricos e requerimentos de prorrogação de prazo, sem diligência efetiva na busca por bens penhoráveis.

Sustentam que a marcha processual teria dependido, em diversas ocasiões, de impulsionamento promovido pelo próprio juízo, circunstância que, segundo defendem, revelaria desídia processual apta a ensejar a extinção da execução.

Alegam, ainda, que o pedido de redirecionamento da constrição ao patrimônio das pessoas jurídicas agravantes somente foi formulado em 2025, quando já transcorrido lapso temporal extremamente superior ao prazo prescricional aplicável à pretensão executiva, o que, a seu ver, impediria o alcance patrimonial pretendido.

Ao final, requerem o conhecimento do recurso e, em sede de tutela recursal, a imediata suspensão da eficácia da decisão agravada, especificamente quanto à penhora de lucros líquidos e quotas sociais das
agravantes SEMENTES CCS AGROTÊXTIL LTDA. e CCS AGRONEGÓCIOS LTDA., bem como das obrigações impostas às empresas de apresentar balanços, demonstrativos de resultado, fluxos de caixa mensais e realizar depósitos judiciais.

No mérito, postulam, em primeiro plano, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção da execução; subsidiariamente, pedem a decretação de nulidade da decisão agravada, seja por ausência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, seja por omissão quanto à análise da exceção de
pré
-executividade; alternativamente, requerem a reforma da decisão para desconstituir a penhora sobre lucros e quotas sociais das agravantes pessoas jurídicas, ou, ao menos, para adequar a constrição apenas aos lucros efetivamente distribuídos ao sócio executado e às quotas após liquidação, preservando-se a autonomia e a saúde financeira das sociedades.

Em decisão monocrática o agravado de instrumento
não
foi
conhecido em relação ao agravante CLOVES CONCEIÇÃO SILVA, ao fundamento de que ele já havia oposto embargos de declaração contra a mesma decisão recorrida, o que caracterizaria ofensa ao princípio da
unirrecorribilidade
recursal, com incidência da preclusão consumativa.

Quanto às agravantes SEMENTES CCS AGROTÊXTIL LTDA. e CCS AGRONEGÓCIOS LTDA., foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, para suspender, até ulterior deliberação, a eficácia da decisão agravada apenas na parte em que alcança as referidas pessoas jurídicas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I-

Da
s
preliminar
es

I.1.Da preliminar
de ilegitimidade passiva das agravantes

A agravada suscita, em preliminar, a ilegitimidade recursal das sociedades agravantes, ao argumento de que a decisão recorrida não lhes impôs obrigação própria nem determinou constrição sobre bens de sua titularidade, limitando-se a alcançar direitos patrimoniais do executado CLÓVES CONCEIÇÃO SILVA, consistentes nas quotas sociais por ele titularizadas e nos lucros que lhe forem distribuídos, inexistindo, assim, redirecionamento da execução ou extensão de responsabilidade às pessoas jurídicas.

Embora a decisão agravada tenha indicado a constrição de quotas sociais e de lucros atribuídos ao executado, as medidas determinadas projetam efeitos imediatos sobre a esfera jurídica das sociedades agravantes, na medida em que lhes impõem deveres concretos para o cumprimento da ordem judicial. Isso basta para evidenciar gravame direto e, por conseguinte, interesse e legitimidade recursal.

REJEITO
, pois,
a preliminar.

I.
2
.
Do alegado não conhecimento parcial do recurso quanto às teses de omissão e prescrição intercorrente

A decisão monocrática já afastou o conhecimento da insurgência própria do executado CLÓVES CONCEIÇÃO SILVA, ao fundamento de que ele opôs embargos de declaração contra a mesma decisão recorrida, caracterizando ofensa ao princípio da
unirrecorribilidade
, com incidência da preclusão consumativa. Por essa razão, o exame colegiado, nesta assentada, fica circunscrito às questões efetivamente devolvidas pelas sociedades agravantes.

Não se desconhece que a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, possa, em determinadas hipóteses, ser apreciada em grau recursal quando assentada em marcos objetivos e submetida ao contraditório.

Ocorre que, no caso concreto, a insurgência especificamente relacionada à exceção de
pré
-executividade e à prescrição intercorrente foi deduzida pelo executado perante o juízo de origem, inclusive por meio de embargos de declaração opostos contra a mesma decisão agravada, e não integra, nesta fase, a devolução útil das sociedades agravantes.

Além disso, a decisão recorrida restringiu-se ao exame das medidas executivas requeridas pela exequente, sem apreciação dessas matérias.

Nessa extensão, a insurgência recursal desloca o debate para questão não enfrentada no pronunciamento recorrido e, sobretudo, já destacada da presente devolução recursal pela decisão monocrática. O julgamento colegiado, assim, permanecerá limitado às medidas constritivas que atingem diretamente as sociedades agravantes.

II – Do mérito quanto às sociedades agravantes

No caso, a
decisão
recorrida
determinou a reiteração de pesquisas patrimoniais em face do executado e, se frustrada a penhora on-line, autorizou a constrição das quotas sociais por ele titularizadas, bem como dos lucros líquidos que lhe forem distribuídos pelas sociedades agravantes.

Não houve, no pronunciamento recorrido, redirecionamento formal da execução ao patrimônio social das pessoas jurídicas, tampouco declaração de responsabilidade patrimonial das sociedades pela dívida exequenda.

O núcleo da medida, portanto, recaiu, em sua conformação originária, sobre direitos patrimoniais atribuídos ao
sócio-executado
, e não sobre a superação da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas.

As quotas sociais integram, em tese, o patrimônio do sócio e submetem-se à constrição executiva, nos termos do art. 835, IX, do Código de Processo Civil. Do mesmo modo, o art. 1.026 do Código Civil autoriza que o credor particular do sócio, na insuficiência de outros bens do devedor, faça recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade ou na parte que lhe tocar em liquidação.

À luz dessa moldura normativa, a ausência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por si só, não invalida a decisão recorrida nem a constrição das quotas sociais titularizadas pelo executado e, em tese, dos lucros líquidos que efetivamente lhe caibam.

Isso, contudo, não significa afirmar a plena regularidade de todos os comandos expedidos.

A alegação de que a decisão agravada teria promovido, de forma direta, a constrição do patrimônio social das agravantes não se confirma integralmente.

Isso porque, em sua estrutura central, o pronunciamento recorrido dirigiu a constrição às quotas sociais titularizadas pelo executado e aos lucros líquidos que eventualmente lhe caibam, providências que, em tese, recaem sobre direitos patrimoniais do sócio.

Não obstante, a forma de operacionalização da medida, ao impor às sociedades agravantes deveres de exibição documental e de cumprimento periódico, projeta efeitos diretos sobre a esfera jurídica das pessoas jurídicas, o que justifica o controle recursal quanto a esse específico aspecto.

Com efeito, a constrição admitida pelo art. 1.026 do Código Civil recai sobre o que couber ao sócio nos lucros da sociedade, não sobre o faturamento empresarial, o fluxo de caixa global da pessoa jurídica ou a gestão ordinária da atividade econômica.

Assim, a
imposição de apresentação periódica de documentação contábil e financeira, acompanhada de realização automática de depósitos judiciais, sem prévia delimitação objetiva do montante efetivamente devido ao executado a título de lucros, avança para além do núcleo patrimonial legitimamente sujeito à execução e projeta-se, com intensidade excessiva, sobre a dinâmica operacional das sociedades agravantes.

Nada impede, por certo, que o juízo da execução determine a exibição pontual dos documentos necessários à verificação da existência e da extensão dos lucros líquidos atribuíveis ao
sócio-executado
.

O que se revela desproporcional, porém, é a conversão dessa providência em obrigação periódica ampla, acompanhada de depósitos automáticos e de ingerência continuada sobre a rotina contábil e financeira das pessoas jurídicas.

A execução deve recair sobre direitos patrimoniais do devedor, e não
se transformar
em mecanismo de fiscalização permanente da atividade empresarial de sociedades que não integram o polo passivo da demanda.

Por essa razão, a decisão agravada deve ser preservada na parte em que autorizou a reiteração das pesquisas patrimoniais e a constrição das quotas sociais do executado, bem como, em tese, dos lucros líquidos a ele distribuídos, mas merece reforma parcial no tocante às providências acessórias impostas às sociedades agravantes, para afastar a exigência de apresentação periódica de fluxo de caixa, a realização automática de depósitos judiciais mensais e as providências sancionatórias correlatas, sem prejuízo de que o juízo de origem, se entender necessário, determine a apresentação pontual de documentação contábil idônea, em prazo razoável, para apuração específica do que eventualmente caiba ao executado a título de lucros distribuíveis.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade recursal das sociedades agravantes e, na extensão devolvida por SEMENTES CCS AGROTÊXTIL LTDA. e CCS AGRONEGÓCIOS LTDA.,
conheço parcialmente
do agravo de instrumento e, na parte conhecida,
dou parcial provimento
, para reformar em parte a decisão agravada, a fim de afastar a imposição de apresentação periódica de fluxo de caixa, a realização automática de depósitos judiciais mensais e as providências sancionatórias correlatas dirigidas às sociedades agravantes, preservando-se, no mais, a reiteração das pesquisas patrimoniais, a constrição das quotas sociais tituladas pelo executado e a possibilidade de constrição dos lucros líquidos que efetivamente lhe sejam distribuídos, a ser apurada pelo juízo de origem de forma proporcional e delimitada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026